Tribunal: TJMT
Processo: 1023053-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023053-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Eletiva]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 87.096.616/0001-96 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Y. F. F. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023053-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - RONDONOPOLIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPE-MT – INTERESSE INDIVIDUAL DIFUSO – PACIENTE MENOR DE IDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
- TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADO DOMICILIAR (
HOME CARE
) –CARDIOPATIA CONGÊNITA COMPLEXA – INTERNAÇÃO POR TEMPO PROLONGADO - ALTA POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – RISCO ACENTUADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM DOMICÍLIO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública visando a proteção de interesse individual difuso ou coletivo relativo à infância e à adolescência está assegurado pelos arts. 127,
caput
, e 129, III, da CF, 201, V, e 208, III, do ECA.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

Prescrito o tratamento domiciliar pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico atual do paciente é reconhecidamente grave.

A modalidade
home care
é mera extensão da internação hospitalar e a substitui. Além disso, mostra-se mais vantajosa, pois diminui os riscos de infecção, principalmente se considerada a situação atual de pandemia da Covid-19, e tem custo significativamente menor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023053-15.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Civil Pública, deferiu a tutela de urgência e determinou que “
as rés CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA, providenciem, no prazo de no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o serviço HOME CARE acompanhado de OXIGÊNIO, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA, VÁCUO E MATERIAIS PARA RESPIRAÇÃO, com AVALIAÇÃO MÉDICA A CADA 15 ou 30 DIAS ao paciente”
.

A agravante alega que o agravado não tem legitimidade para ingressar com o feito em defesa de interesses particulares, como no caso, consoante art. 129, inciso III, da Constituição Federal.

Aduz que a demanda envolve contrato privado e não há interesse difuso, coletivo ou mesmo individual indisponível, visto que a saúde é dever do Estado.

Afirma que não está comprovada a necessidade de atendimento domiciliar, mas sim de cuidador.

Argumenta que não tem obrigação legal nem contratual de custear o
home care
, conforme disposições da ANS (RN 428/17), e que a avença exclui de forma expressa o serviço de atendimento ou remoção domiciliar.

Argui o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (id. 66268464).

Contraminuta no id. 70494487.

Parecer pelo não provimento (id. 75723033).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante afirma a ilegitimidade ativa
ad causam
do Ministério Público sob o argumento de que o feito trata de interesse particular (art. 129, inciso III, da Constituição Federal) e envolve contrato privado, de modo que não há interesse difuso, coletivo ou mesmo individual indisponível, visto que a saúde é dever do Estado.

A Constituição Federal prevê no art. 127,
caput
, que “
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
”. E no art. 129, III, dispõe que é função do MP “
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos
”.

Vale mencionar que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que, tratando-se de interesse individual difuso ou coletivo relativo à infância e à adolescência, há legitimidade do MP para propor Ação Civil Pública visando a efetivação desses direitos heterogêneos, além de ser-lhe assegurado o acesso às ações e serviços de saúde
(art. 201, V, e art. 208, III, do ECA
).

Posto isso, é infundada a alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público no caso concreto.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. VIABILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA E CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. O Ministério Público é parte legítima para intentar ação em favor de direito individual heterogêneo de crianças e adolescentes, pois amparado no art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 201, V, e art. 208, III, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
DESNECESSIDADE DE A PARTE POSTULAR O TRATAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. Uma vez necessário o tratamento psiquiátrico à criança e, provado que sua família não pode custeá-lo, tendo de recorrer ao Poder Judiciário para garantir sua aquisição, encontra-se mais do que presente o interesse processual, assegurado pelo o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. TRATAMENTO PSQUIÁTRICO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. Não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, pois o Estado, em todas as suas esferas de poder, deve assegurar às crianças e aos adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, fornecendo gratuitamente o tratamento médico cuja família não tem condições de custear. Responsabilidade solidária, estabelecida nos artigos 196 e 227 da Constituição Federal e art. 11, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo o autor da ação exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde. Apelação desprovida, de plano.(Apelação Cível, No 70041911652, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 30-06-2011)

R
ejeito
a preliminar.

No mais, insurge-se contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar que custeie o serviço de internação domiciliar.

Sustenta que o paciente (menor de idade) necessita de a
ssistência domiciliar, e não de
home care
, que nem sequer tem cobertura contratual e, por
consequência, não estaria obrigada a custeá-lo.

Segundo a guia de solicitação, a criança é portadora de cardiopatia congênita complexa e foi submetida a intervenção cirúrgica, sendo-lhe indicada a continuidade do atendimento em casa devido à alta possibilidade de infecção hospitalar em decorrência da internação prolongada e dos diversos pacientes que estão no hospital com Covid-19 (id. 40397570 dos autos de origem).

Embora a agravante assinale que não tem o dever legal de fornecê-lo, a Corte Superior já pacificou que é ilegítima a negativa em situação de urgência se o plano de saúde dispõe de equipe especializada na área (AREsp no. 253.329 / RS, publicado em 19/09/2014; AREsp no. 569151 / SP, publicado em 12/09/2014; REsp no 1.402.179 / PE, publicado em 11/09/2014; REsp no. 1.459.549 / PB, publicado em 09/09/2014, todos em decisão monocrática).

A modalidade prescrita pelo médico é a mais adequada pois permite ao menor receber os cuidados fundamentais à sua recuperação. Apresenta-se como uma alternativa para reduzir os custos a serem suportados pela agravante, se comparado com a internação hospitalar, além de haver diminuição do risco de infecção, acentuado em virtude da pandemia da Covid-19 e ao quadro grave de saúde do paciente.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

Nesta lide, o primeiro requisito está
consubstanciado
no fato de cuidar de criança com apenas 1 ano e 5 meses, beneficiária do plano de saúde da agravante (matrícula 0 048 070036003915 0) de abrangência nacional, que ficou 48 dias internada e apresenta “
cardiopatia complexa com isomerismo atrial esquerdo e dextrocardia+ dupla via de saída de ventrículo direito com comunicação interventricular subártica+ estenose infundíbulo- valvar pulmonar importante+ conecção anômala parcial de veias pulmonares (2 veias pulmonares em cada atrio)+ veia cava superior a esquerda + comunicação interatrial ostium secundum nao restritiva+ pos operatorio tardio (18/11/2019) de anastomose sistêmico-pulmonar (blauocktaussig modificado) com tubo de ptfe de 4 mm conectando a artéria subclávia esquerda a artéria pulmonar esquerda. na cirurgia de 28/07/2020: por de operação de kawashima+ ressecção de septo interatriakl+ ligadura e secção do canal arterial + ligadura e secção do tubo ptfe. evolui com cianose e competição do fluxo pulmonar sendo reabordado cirurgicamente e realizado dupla ligadura do tronco pulmonar em 04/08/2020 com boa evolução. episódio de crise convulsiva e ecg com distúrbio epileptiforme- em uso de fenobarbital 12/08/2020: último ecg 12/08: anastomose vcs (a esquerda)- ap glenn, com fluxo bifásico, com velocidade variando 0,37 a 0,47 m/s. indice de função de vd : fac 35,5% (anormal <9,5%) respiratório traqueostomia 11/08/2020. desmame de o2 lento troca de canula da traqueostomia por cânula metálica – 19/09 (sic)”
(id. 40397569

- autos de origem).

Já o perigo de dano
está presente na hipótese da demora do atendimento pleiteado, visto que comprometerá o sucesso de todo o tratamento feito até agora. Além disso, como já exposto e consignado pelo próprio profissional que acompanha o caso, a permanência no hospital pode causar infecção hospitalar em razão do tempo prolongado, risco intensificado pela pandemia da Covid-19.

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE.
TUTELA

ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. ATENDIMENTO

DOMICILIAR DE USUÁRIO COM GRAVE PATOLOGIA

INCAPACITANTE. MANUTENÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE.

RECURSO

NÃO PROVIDO.

Tutela antecipada. Manutenção do deferimento. Consta dos autos a

necessidade do atendimento domiciliar (home care). O agravado tem

grave patologia com intercorrências. Necessidade de atendimento

especializado
. Recurso não provido.
(TJ SP
AI 20278570220148260000 SP 2027857-02.2014.8.26.0000 Órgão Julgador 10a Câmara de Direito Privado Publicação 15/05/2014 Relator Carlos Alberto Garbi Julgamento 13 de Maio de 2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE.
COBERTURA.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do
código de defesa do consumidor
, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Laudo médico (fl. 30) discorrendo sobre a necessidade de tratamento domiciliar, mormente se considerada a imprevisão quanto ao prazo de duração do tratamento e a probabilidade de infecção nos casos de longa internação hospitalar. Ademais, salienta-se que a internação domiciliar é, também, uma forma de diminuir os custos que a operadora teria em caso de internação hospitalar, sendo, portanto, um tratamento mais vantajoso
,
tanto é verdade que a própria requerida, em diversas outras demandas, acaba autorizando a internação domiciliar mesmo sem expressa previsão de cobertura no contrato. AGRAVO PROVIDO
. (Agravo de Instrumento No 70058337064, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 05/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO
CDC
. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA QUE NÃO AUTORIZA ATENDIMENTO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE. NULIDADE. COBERTURA DEVIDA.

1. A relação jurídica decorrente de contrato de seguro-saúde submete-se às normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
– Súmula 469 do STJ.

2. É nula a cláusula do contrato de seguro-saúde que exclui o tratamento home care, nos termos do inc.
IV
do art.
51
do
CDC
.

3.
É vedado ao plano de saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, mostrando-se injustificada a recusa da operadora, em autorizar o atendimento domiciliar home care, se este é indicado como útil e necessário pelo médico que assiste o beneficiário.
(TJ - DF AP

No 20140112012005, Quinta Turma Cível, Relator: Silva Lemos, Julgado em 09/12/2015)

Assim, nesta fase, especialmente em virtude das circunstâncias e provas, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Além do quê, a agravante não sofrerá dano irreparável, e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar a situação, com base em novo conjunto probatório.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em cognição sumária, que é adequado o
decisum
já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Posto isso,
rejeito a preliminar e

nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021